Tribunal: STJ
Processo: 0847880-74.2020.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663387 - PB (2024/0208187-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE GEBELATTO RODRIGUES
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE TARIFAS DECLARADAS ILEGAIS EM DEMANDA
ANTERIOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CLÁUSULAS
ABUSIVAS. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRECEDENTES. COISA
JULGADA. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS
ILEGAIS. TEMA No 1.268/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O prazo prescricional para a propositura da ação revisional fundada na
nulidade de encargos contratuais inicia-se na data da celebração do
contrato, momento em que surge para o contratante o direito subjetivo de
pleitear a desconstituição ou a modificação das cláusulas reputadas
abusivas.
3. Consoante o entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, no
julgamento do
(Tema 1.268),
REsp 2.145.391/PB
"a eficácia preclusiva da
coisa julgada impede o ajuizamento de nova ação para pleitear a restituição de
quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas
bancárias declaradas ilegais ou abusivas em ação anterior".
4. Por se tratar de pretensão acessória e derivada da revisão de cláusula
contratual, o pedido de restituição dos juros remuneratórios incidentes sobre
as tarifas declaradas abusivas submete-se ao mesmo termo inicial da
prescrição aplicável ao pedido principal, devendo ser formulado na própria
ação revisional, em razão da unicidade da relação jurídica e dos efeitos da
coisa julgada.
5. O trânsito em julgado não inaugura novo prazo prescricional, mas antes
estabiliza de forma definitiva a relação jurídica contratual, sepultando a
possibilidade de rediscussão dos encargos principais e acessórios
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52029974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: af254bd7-f1b2-470f-8730-02e8f647b6e5

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52029974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: af254bd7-f1b2-470f-8730-02e8f647b6e5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663387 - PB (2024/0208187-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE GEBELATTO RODRIGUES
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE TARIFAS DECLARADAS ILEGAIS EM DEMANDA
ANTERIOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CLÁUSULAS
ABUSIVAS. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRECEDENTES.
COISA
JULGADA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
SOBRE
TARIFAS
BANCÁRIAS ILEGAIS. TEMA No 1.268/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O prazo prescricional para a propositura da ação revisional fundada na
nulidade de encargos contratuais inicia-se na data da celebração do
contrato, momento em que surge para o contratante o direito subjetivo de
pleitear a desconstituição ou a modificação das cláusulas reputadas
abusivas.
3. Consoante o entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, no
julgamento do REsp 2.145.391/PB (Tema 1.268), "a eficácia preclusiva da
coisa julgada impede o ajuizamento de nova ação para pleitear a restituição
de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas
bancárias declaradas ilegais ou abusivas em ação anterior".
4. Por se tratar de pretensão acessória e derivada da revisão de cláusula
contratual, o pedido de restituição dos juros remuneratórios incidentes
sobre as tarifas declaradas abusivas submete-se ao mesmo termo inicial da
prescrição aplicável ao pedido principal, devendo ser formulado na própria
ação revisional, em razão da unicidade da relação jurídica e dos efeitos da
coisa julgada.
5. O trânsito em julgado não inaugura novo prazo prescricional, mas antes
estabiliza de forma definitiva a relação jurídica contratual, sepultando a
possibilidade de rediscussão dos encargos principais e acessórios
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por ALEXANDRE GEBELATTO
RODRIGUES contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim
ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA
DE JUROS INCIDENTES SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS c/c REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
Documento eletrônico VDA51204933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:13
Código de Controle do Documento: c939ad18-2293-443b-b501-634d18593f39

PRESCRIÇÃO DECENAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. DATA DA
ASSINATURA DO CONTRATO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO APELATÓRIO.
- Prescrição. Prazo decenal. Nas ações em que se pretende a repetição dos
juros incidentes sobre as tarifas declaradas ilegais em processo anterior, o
prazo prescricional a ser aplicado é o decenal, previsto no artigo 205 do
Código Civil, com termo inicial computado da data da assinatura do contrato,
conforme entendimento do STJ" (e-STJ fl. 110).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 139-145).
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, apontando omissão do acórdão
recorrido, que teria deixado de examinar as teses apresentadas acerca do termo inicial
do prazo prescricional, quais sejam:

"1) tese de que na assinatura do contrato o direito ainda não
existia, somente surgindo no momento do trânsito em julgado da sentença
que declarou nulas as tarifas; 2) a prescrição da pretensão de reaver
prejuízos em uma parcela não pode gerar prescrição de outro prejuízo que
ainda não atingiu 10 anos de sua ocorrência" (e-STJ fl. 159).

Indica contrariedade aos arts. 189 e 205 do Código Civil, sustentando que,
relativamente ao termo inicial do prazo prescricional, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

"a data da assinatura do contrato só é referência quando a ação
tiver natureza exclusivamente declaratória em relação ao contrato, ao passo
que havendo pedidos condenatórios de ressarcimento, o que deve ser
observado é a data do prejuízo, e não do contrato" (e-STJ fls. 168-169).

Aduz, ainda, que a obrigação acessória pleiteada nesta demanda –
pagamento de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas declaradas ilegais em
demanda anterior – tem origem no momento do trânsito em julgado da decisão que
declarou nulas as obrigações principais e, por isso, é dessa data que se deve contar o
prazo prescricional, "
(
porque ali foi criado o direito em que se funda a ação" e-STJ fl.
175).
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 179).
O recurso especial foi inadmitido na origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, não se vislumbra a apontada violação dos arts. 489, § 1°, IV, e
1.022, parágrafo único, II, do CPC.
O acórdão recorrido expressamente decidiu acerca do termo inicial do prazo
prescricional, adotando a data da assinatura do contrato, com apoio em precedentes
desta Corte (e-STJ fls. 111-113).
Assim, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Documento eletrônico VDA51204933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:13
Código de Controle do Documento: c939ad18-2293-443b-b501-634d18593f39

Não há falar, portanto, em existência de omissão ou de deficiência de
fundamentação apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Ademais, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à solução da controvérsia para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO DE
INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE
INFORMAÇÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (SÚMULA 7
/STJ). PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA. INTERESSE PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/73, quando o Tribunal de
Justiça se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis ao deslinde da controvérsia, apreciando-a devidamente,
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 862.410/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
)
12/12/2022
14/12/2022

Quanto ao termo inicial da contagem da prescrição, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo prescricional decenal para a
revisão de contratos bancários, em que se busca o reconhecimento de ilegalidade de
tarifas contratadas e consequente restituição dos valores cobrados indevidamente, é
contado a partir da assinatura do pacto, momento em que se consuma a violação ao
direito do contratante pela pactuação de cláusulas abusivas
Nesse sentido, é o seguinte precedente:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial em ação revisional de juros remuneratórios contratuais
com pedido de repetição de indébito e de reparação de danos.
2. O Tribunal de origem reconheceu a prescrição da pretensão, adotando a
data de assinatura do contrato como termo inicial do prazo prescricional
decenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição decenal se
aplica à ação revisional de contrato bancário com termo inicial na data de
assinatura do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de nulidade do negócio jurídico não afasta a prescrição, pois,
segundo reconhecido pela instância de origem, a pretensão inicial não
envolvia a declaração de nulidade do negócio jurídico, e sim a revisão dos
termos contratuais.
5. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é o de
que a prescrição decenal se aplica às ações revisionais de contrato
bancário, sendo o termo inicial a data de assinatura do contrato,
conforme o art. 205 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA51204933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:13
Código de Controle do Documento: c939ad18-2293-443b-b501-634d18593f39

6. A revisão do entendimento acerca dos marcos temporais utilizados para
cálculo de prescrição é inviável em recurso especial, por implicar reexame do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85, § 11, do CPC, em decorrência do desprovimento do anterior agravo em
recurso especial.
8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do
mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da
improcedência qualificada do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. A prescrição decenal se aplica às ações revisionais
de contrato bancário, sendo o termo inicial a data de assinatura do contrato.
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. A aplicação da multa do art. 1.021, §
4o, do CPC requer a configuração de intuito manifestamente protelatório'.
(...)."
(AgInt no AREsp 2.577.859/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
24/4/2025)

Transcrevo, por oportuno, trecho do voto do Ministro relator, a fim de
elucidar a questão acerca do início da contagem do prazo prescricional a partir da
data da assinatura do contrato nos casos de "revisão dos termos contratuais com base
no reconhecimento da abusividade de valores cobrados com amparo nas cláusulas
pactuadas":
"II - Prescrição
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se
extingue pela prescrição (art. 189 do Código Civil).
No caso, pretende o agravante a declaração de nulidade de
encargos exigidos com base em cláusulas contratuais, além de reclamar a
repetição do indébito.
As Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça consolidaram o entendimento de que incide a prescrição –
vintenária do art. 177 do CC/1916 ou a decenal do art. 205 do CC/2002 –
no caso de ação revisional em que se busca discutir a legalidade de
cláusulas de contrato bancário, respeitada a regra de transição prevista no
art. 2.028 do atual Código Civil (AgInt no AREsp n. 2.311.761/RS, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
15/4/2024
DJe de
; AgInt no REsp n. 2.016.744/PR, relator Ministro
18/4/2024
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
4/12/2023
).
6/12/2023
Além disso, conforme a jurisprudência desta Corte, a data da
assinatura do contrato é o termo inicial para o exercício da pretensão de
reconhecimento da abusividade de valores cobrados com amparo nas
cláusulas do instrumento contratual.
A propósito:
(...)
No caso, o Tribunal de origem consignou que a pretensão inicial
não envolvia a declaração de nulidade de negócio jurídico, e sim a revisão
dos termos contratuais com base no reconhecimento da abusividade de
valores cobrados com amparo nas cláusulas pactuadas. Partindo dessa
premissa, manteve a sentença, que concluíra pela prescrição da pretensão,
adotando como termo inicial a data da assinatura do contrato. Confira-se
(fls. 369-370):
(...)
O entendimento adotado pelo acórdão recorrido – de que incide a
prescrição no caso de ação revisional em que se busca discutir a legalidade
de cláusulas de contrato bancário, cujo termo inicial é a data da assinatura
do instrumento – está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
atraindo, no ponto, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ."

Confiram-se, ainda, outros julgados com a mesma orientação:

Documento eletrônico VDA51204933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:13
Código de Controle do Documento: c939ad18-2293-443b-b501-634d18593f39

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE
INFORMAÇÃO CONSTATADO. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83
DO STJ.
1. A reforma do julgado quanto à regularidade do contrato mostra-se
inviável, pois seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório
bem como das cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7
/STJ.
2. A jurisprudência do STJ estabeleceu que, nas ações revisionais de
contrato de empréstimo pessoal nas quais se discute a legalidade das
cláusulas pactuadas, a contagem do prazo prescricional decenal tem início a
partir da data da assinatura do contrato. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 2.668.346/MT, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
2/12/2024
5/12/2024

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ENCARGOS CONTRATADOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. A data da assinatura do contrato é o termo inicial para o exercício da
pretensão de reconhecimento da abusividade de valores cobrados com
amparo nas cláusulas do instrumento contratual.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.448.924/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
21/10/2024
25/10/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação revisional, fundada na abusividade contratual.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
5. O termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato, em
que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da
assinatura do instrumento contratual. Precedentes. Ante o entendimento do
tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
6. Agravo interno no recurso especial não provido."
(AgInt no AREsp 2.443.149/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
4/3/2024
6/3/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA
DA
ASSINATURA
DO
CONTRATO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA
83/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. 'Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo
prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a
legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.
Documento eletrônico VDA51204933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:13
Código de Controle do Documento: c939ad18-2293-443b-b501-634d18593f39

Precedentes' (AgInt nos EDcl no REsp 1917613/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
14/6/2021
).
21/6/2021
2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 2.015.484/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
20/3/2023
23/3/2023
Assim, o Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça acerca do termo inicial do prazo prescricional que será a
data da assinatura do contrato, excluindo as outras hipóteses de contagem apontadas
pelo recorrente.
Por outro lado, a alegação de que o direito à restituição dos juros
remuneratórios incidentes sobre tarifas declaradas ilegais somente teria surgido com o
trânsito em julgado da sentença que reconheceu a abusividade dessas tarifas – e, por
conseguinte, que o prazo prescricional deveria ser contado a partir dessa data
– também não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo no 2.145.391/PB, ao definir o Tema no 1.268/STJ, firmou
entendimento no sentido de que:

"A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o ajuizamento de
nova ação para pleitear a restituição de quantia paga a título de juros
remuneratórios incidentes sobre tarifas bancárias declaradas ilegais ou
abusivas em ação anterior."

No voto condutor, o Ministro Antonio Carlos Ferreira destacou que a
pretensão relativa aos juros remuneratórios possui natureza acessória e, por essa
razão, deveria ter sido deduzida na primeira ação revisional em que se postulou a
nulidade das tarifas contratadas. Assentou, ainda, que a omissão da parte quanto a
esse pedido na demanda originária acarreta a preclusão de sua rediscussão em ação
posterior, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada e do princípio da
gravitação jurídica.
Eis o trecho do julgado:

"A controvérsia jurídica que tem gerado multiplicidade de recursos
foi resolvida pelo STJ no sentido da impossibilidade de ajuizamento de nova
ação para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios
incidentes sobre tarifas declaradas ilegais ou nulas em ação anterior, com a
consequente devolução dos valores pagos.
O entendimento fundamenta-se na eficácia preclusiva da coisa
julgada, que abrangeria as alegações e defesas que a parte poderia ter
alegado ou exposto na ação anterior, mas não o fez. Constitui exigência de
ordem jurídico-política que confere definitividade ao comando emergente da
sentença em virtude da necessidade de estabilização das relações jurídicas.
Em casos como que tais, a causa de pedir é idêntica a ambas as
ações e decorre do contrato firmado entre as partes, em que teriam sido
pactuadas cláusulas ilegais ou abusivas. Ao manejar a ação pleiteando o
reconhecimento da ilegalidade ou abusividade de tarifas e encargos
decorrente do contrato, à evidência, a incidência dos juros remuneratórios
está contida na pretensão, tanto do reconhecimento da legalidade ou
abusividade, quanto da restituição de tais valores. Considerado, pois, o
caráter acessório relacionado aos juros remuneratórios, a decisão definitiva
acerca da questão principal, estende a imutabilidade no tocante ao acessório
pelo princípio da gravitação jurídica.
(...)
Documento eletrônico VDA51204933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:13
Código de Controle do Documento: c939ad18-2293-443b-b501-634d18593f39

Acrescente-se, ainda, que, diferentemente dos juros moratórios,
que são considerados implícitos no pedido, por força do que dispõe o art. 491
do CPC/2015, os juros remuneratórios dependem de expresso pedido da
parte e decisão a respeito, como reiteradamente tem decidido esta Corte (v.
g., veja-se o Tema Repetitivo 887). Todavia, ao optar por não os incluir no
pedido formulado, sua rediscussão restará vedada pela eficácia preclusiva
da coisa julgada."

Dessa orientação resulta que o termo inicial da prescrição da pretensão
restitutória dos juros remuneratórios não decorre do trânsito em julgado da decisão
que reconheceu a ilegalidade das tarifas, mas sim do mesmo marco que rege a
pretensão principal: a celebração do contrato.
O trânsito em julgado, longe de inaugurar novo prazo prescricional, opera
justamente o contrário – a estabilização definitiva da relação jurídica discutida,
impedindo qualquer rediscussão sobre encargos principais ou acessórios.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51204933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:13
Código de Controle do Documento: c939ad18-2293-443b-b501-634d18593f39

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.663.387 / PB
Número Registro: 2024/0208187-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08478807420208152001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE GEBELATTO RODRIGUES
ADVOGADO : RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
TARIFAS
TERMO
Documento eletrônico VDA52003864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:57:38
Código de Controle do Documento: 41368167-499d-4c6c-a49c-5b93517a3237

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra. Ministra
Nancy Andrighi.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:57:38
Código de Controle do Documento: 41368167-499d-4c6c-a49c-5b93517a3237